Tribunal: TJPA
Processo: 0802193-17.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802193-17.2025.8.14.0000

PACIENTE: WESGTON XAVIER DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, II E VIII, DO CPB.

Paciente acusado da prática de homicídio duplamente qualificado. Alegação de excesso de prazo ao oferecimento da denúncia. Decreto cautelar emitido em 27/04/2024, estando o paciente foragido do distrito da culpa desde a data do delito.

EXCESSO DE PRAZO.
INOCORRÊNCIA
.
FEITO QUE APRESENTA TRÂMITE REGULAR, NÃO SE VISLUMBRANDO DESÍDIA DO ESTADO OU RETARDAMENTO INJUSTIFICADO NO SEU ANDAMENTO APTOS À CONCESSÃO DA ORDEM.

PRAZO PARA O INÍCIO/CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO É ABSOLUTO, FATAL E IMPRORROGÁVEL, E PODE SER DILATADO ANTE A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO, O QUE TORNA RAZOÁVEL E JUSTIFICADA A DEMORA DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, DE MODO A AFASTAR O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NO CASO, O ATRASO NO ANDAMENTO PROCESSUAL SE MOSTRA DEVIDAMENTE MOTIVADO PELA NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS.

PACIENTE FORAGIDO, NÃO TENDO SIDO AINDA CUMPRIDO O DECRETO PRISIONAL NÃO HAVENDO, PORTANTO, COMO SER CONCEDIDA A ORDEM.

ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos/as Senhores/as Desembargadores e Desembargadoras componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Sr
ª. Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA,
20
de março de 2025.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus

liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
WESGTON XAVIER DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá.

Alega o impetrante, em síntese, documento de ID nº 24753590, que o magistrado singular acatou representação pela prisão preventiva do paciente, estando este com mandado de prisão emitido em seu desfavor desde o dia 27 de abril de 2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e VII, do CP.

Que a autoridade policial concluiu o inquérito e remeteu os autos ao magistrado singular que determinou que fosse tomada ciência e emitido parecer pelo representante do Ministério Público, que se manifestou favorável à representação no mesmo dia, 27/04, sendo expedido o mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente.

Aduz que apesar de o Ministério Público ter tomado ciência da representação feita pela autoridade policial, bem como do relatório final do IPL, até a data da impetração o representante daquele órgão não havia oferecido a devida denúncia, restando configurado o excesso de prazo.

Que ao se manifestar favoravelmente ao decreto cautelar, conforme representação da autoridade policial, o membro do
parquet
entendeu presentes os pressupostos de admissibilidade à medida mais gravosa – materialidade do delito e indícios de autoria, razão pela qual emitiu sua
opinio delicti,
em 27/04/2024, mas que transcorridos quase um ano ainda não ofereceu a competente denúncia, violando as regras processuais que determinam o prazo de 15 dias, se solto o réu, ou 05 dias se preso.

Afirma que da demora desmotivada do Ministério Público em oferecer a denúncia se pode concluir pela ausência de
fumus commissi delicti
devidamente comprovada, razão pela qual não há substrato ao decreto prisional, que se mostra ilegal por ausência de indícios de autoria e prova de materialidade e que embora o paciente não esteja preso, sofre constrangimento ilegal em sua liberdade ante a impossibilidade de exercer plenamente seu direito de locomoção, principalmente no caso em questão onde não há complexidade das investigações ou de agentes a demandar dilação investigativa, realização de perícias ou expedição de cartas precatórias.

Que o excesso de prazo na oferta da denúncia e manutenção do mandado de prisão em desfavor do paciente reclamam a concessão liminar da ordem para imediata revogação da medida, pois em violação ao que determina o art. 5º, LXXVIII, da CF, requerendo sua revogação para que possa responder ao feito em liberdade e sua ratificação ao final.

Juntou documentos.

O feito foi distribuído ao Des. José Roberto Bezerra Júnior que o encaminhou à redistribuição por prevenção desta relatora, ID 24756070, sendo recebido, acolhida a prevenção e solicitadas informações à autoridade coatora, ID 24804840.

Informações prestadas em ID 24829373/87, sendo denegado o pedido liminar em decisão de ID 14922896.

Em parecer de ID 24958604, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
, impetrado em favor de
WESGTON XAVIER DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá.

Tendo em vista o atendimento aos pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
da ordem.

Alega o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão do excesso de prazo ao oferecimento da denúncia, estando o paciente com decreto preventivo em seu desfavor há quase um ano, sem oferecimento da denúncia e, por consequência, sem designação de data para audiência de instrução e julgamento e igualmente data prevista ao seu encerramento.

Quanto ao alegado excesso de prazo ao oferecimento da denúncia, tenho que este não se configura, mormente pelo fato de a denúncia ainda não ter sido oferecida em razão de pedidos de diligência formulados pelo representante do órgão ministerial, como se observa da tramitação processual dentro do sistema PJE, bem como das informações prestadas pela autoridade coatora que relatou:

“...a Delegacia de Polícia Civil de Pacajá recebeu informações de que havia um corpo localizado na Rua Magalhães Barata, no Espetinho do Rodrigo, com perfuração de arma de fogo. Tendo imediatamente diligenciado ao local para apurar as informações, verificou-se se tratar da vítima WARLLE RODRIGUES DE JESUS, conhecido por “JACAREZINHO”.

Consta dos autos que, imediatamente, foram identificadas e intimadas a comparecer na unidade de Polícia Judiciária local as testemunhas do crime. Também foram localizadas câmeras de monitoramento interno no local, cujas imagens foram coletadas. As testemunhas informaram que o autor dos disparos foi o nacional de alcunha "ESGUIM" ou "SLIM", o qual foi visto saindo do local dos fatos correndo, com uma arma na mão.

Após a conclusão das investigações, de posse das imagens das câmeras de monitoramento, e do comprovante de pagamento em que consta o nome completo do suposto autor dos fatos (ID. 114314229, pág. 06) a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva de WESGTON XAVIER DE SOUZA (ID. 114314229, pág. 12 e ss.), indiciando-a pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II e VIII, do CP.

Em decisão de ID. 114322300, este juízo deferiu o pedido da Autoridade Policial e decretou a prisão preventiva do paciente, como garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.

Mandado de prisão acostado no ID. 114324985.

Até o presente momento, não há informações quanto ao cumprimento do referido mandado de prisão em desfavor do paciente.

(...)

Em despacho de ID. 127403703, proferido aos 20/09/2024, determinou-se vistas dos autos ao Ministério Público, tendo em vista que o competente IPL já havia sido remetido pela Autoridade Policial (ID. 114314222).

O MP, em manifestação de ID. 129404197, requereu o encaminhamento dos autos à Autoridade Policial, para que diligencie, ouça e junte aos autos o termo de depoimento dos nacionais IGOR COSTA XAVIER e WILKESON RODRIGUES VARGAS, pelas razões expostas pelo Parquet.

Os autos foram então remetidos à Autoridade Policial para cumprimento das diligências requeridas pelo MP, conforme atos ordinatórios de ID. 129488287 e 134521526, aos 18/10/2024 e aos 09/01/2025, respectivamente...”

Observa-se., do excerto acima colacionado, que o feito não se encontra parado, ao contrário, apresenta intensa movimentação processual para cumprimento de diligências que se mostram necessárias à formulação da denúncia, não se configurando o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo
, principalmente se considerado que o feito apresenta multiplicidade de testemunhas, não está parado ou sem movimentação, de onde não se denota qualquer desídia do Poder Judiciário apta a consubstanciar a alegação defensiva.

Ademais, a análise do excesso de prazo deve ser feita de forma global e não por cada ato praticado, principalmente no caso em apreço, onde o feito se apresenta em curso, não havendo notícia de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional e, conforme a jurisprudência, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só há que ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que não ocorre no caso em apreço.

Acerca da matéria, veja-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA . EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. RELAXAMENTO DA PRISÃO . AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 2 . Na hipótese, em que pese a gravidade dos crimes praticados, não se justifica a mora estatal, tendo em vista que o recorrente encontra-se preso cautelarmente desde 5/12/2019 (há 1 ano e 5 meses), sem que sequer tenha sido oferecida denúncia. 3. Não há notícia nos autos de que o recorrente tenha dado causa à mora processual, sendo certo que os autos encontram-se com vista ao Ministério Público desde 13/1/2021. 4 . Agravo regimental provido para determinar o relaxamento da prisão do recorrente GILMAR SOARES DA SILVA, se por outro motivo não estiver preso. (STJ - AgRg no RHC: 134846 RS 2020/0246707-8, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021)

Assim, tendo em vista que o feito efetivamente não se encontra parado, sendo eventual demora ao início/fim da instrução processual decorrente de fatores outros, alheios à atuação do Poder Judiciário, não prospera a alegação de excesso de prazo, pois este só seria observado se houvesse desídia do Poder Judiciário, o que não é o caso, sendo de bom alvitre ressaltar que o crime pelo qual responde o paciente possui pena, ao final, superior a 04 anos de reclusão, requisito também considerável para a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 3132, I, do CPP.

É certo que uma das hipóteses em que a coação considerar-se-á ilegal é quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei (art. 648, inc. II, do CPB). Se isso ocorre em circunstâncias normais, o
writ
será cabível para relaxar a custódia que se tornou ilegal, e diz-se em circunstâncias normais porque há exceções, inclusive reconhecidas em lei (art. 798, §4°, do CPP), doutrina e jurisprudências sedimentadas, entendendo-se que a demora não se constitui constrangimento ilegal quando é justificável na medida em que os prazos não resultam de simples somatória aritmética.

Dentre as exceções, também chamadas de circunstâncias anormais ou impeditivas à concessão do
writ
, destacam-se as hipóteses em que o excesso de prazo não se dá por culpa do Juiz ou por este é plenamente justificado em razão de força maior, como no caso dos autos.

E, i
n casu,
não há que se falar em dilação de prazo imotivado ou por desídia, pois, como se observa dos autos, se trata de investigação de crime de natureza grave, havendo pedidos de diligências. Assim, tem-se
a ocorrência de circunstâncias aleatórias que obstam o bom andamento do feito e que não podem ser colocadas na conta do Poder Judiciário que, como já demonstrado, não opera em desídia, não havendo como ser concedida a ordem, como orienta a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIAS. REABERTURA DE PRAZO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 64/STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 2. Na hipótese, o feito vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, evidenciada pela pluralidade de réus, no total de quatro, tendo ocorrido a necessidade de expedição de precatória para citação, além de pedido de reabertura de prazo formulado pela própria defesa do agravante para apresentação de resposta à acusação, o que atrai ao caso a incidência do enunciado da Súmula n. 64 do STJ, segundo a qual "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa". 3. Desse modo, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. 4. No tocante à alegação de violação do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, verifica-se que acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte Superior firmado no sentido de que a mera extrapolação do prazo nonagesimal não torna, por si só, ilegal a custódia provisória. Conforme assentado, "o prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais" ( AgRg no HC 579.125/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 16/ 6/2020). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 177715 PE 2023/0078951-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

EMENTA: HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - EXCESSO DE PRAZO - NÃO CONFIGURADO - DENÚNCIA OFERECIDA - ALEGAÇÃO SUPERADA - AUSÊNCIA DE CONTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. 1. Não restando configurado o excesso de prazo, cabe à Defesa apresentar qualquer circunstância apta a configurar excesso de prazo na inatividade da justiça ou negligência do judiciário no cumprimento das ações necessárias para o cumprimento do feito. (TJ-MG - HC: 10000210538161000 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/04/2021)

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO AFASTAM A POSSIBILIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO ANTE A PLURALIDADE DE RÉUS E COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Não é ilegal a prisão preventiva decretada para o resguardo da ordem pública, em razão do fundado risco de reiteração criminosa, pois "registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (RHC 100.793/RR, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe. 23/10/2018). 2. A existência de "condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória" (HC 448.134/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 30/08/2018) 3. Não se vislumbra na hipótese a ocorrência de desídia estatal ou retardamento injustificado na tramitação da ação penal aptos a ensejar o relaxamento da prisão por excesso de prazo, em se considerando a pluralidade de réus e o fato de que a ação penal tem trâmite regular. 4. Ordem de habeas corpus denegada, com recomendação de celeridade na remessa dos autos ao Plenário do Júri para o julgamento da causa, com a urgência que o caso requer. (STJ - HC: 459148 ES 2018/0173163-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

É certo que o
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal
, autoriza a concessão de
Habeas Corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, porém, tal não se observa nos autos, onde a decisão singular pela custódia preventiva se mostra devidamente fundamentadas, sendo oportuno ressaltar que o paciente sequer foi preso, estando desde a prática do delito foragido – em local incerto e não sabido.

No caso dos autos, não obstante a prisão do paciente tenha sido decretada em 27 de abril de 2024, ele se encontra foragido e não há notícia de que tenha sido preso até a presente data, de maneira que não há falar em ilegalidade da segregação por excesso de prazo, pois não está encarcerado, se mostrando necessária
a manutenção do decreto de custódia preventiva, pois cediço é o entendimento de que em estando foragido do distrito da culpa o paciente,
necessária
sua segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, como nos orienta a remansosa jurisprudência, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE FORAGIDO POR QUASE 17 ANOS. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Na hipótese, embora os fatos tenham, em tese, ocorrido em 11/07/2002, e o oferecimento da denúncia tenha se dado apenas em 19/03/2019, o d. juízo de primeiro grau decretou a prisão temporária do paciente ainda no ano de 2002, e o agravante foi preso apenas em 2019, em razão de ter se evadido do distrito da culpa para outro estado da federação, permanecendo foragido por quase dezessete anos, situação que evidencia a contemporaneidade da segregação cautelar, ante a necessidade de garantia de aplicação da lei penal. Precedentes.
II - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 675.945/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 181993 SP 0087240-40.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/02/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/03/2021)

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -
PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE
- IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA -- TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01.
Estando o paciente foragido do distrito da culpa, necessária a sua segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal
. 02. Afigura-se necessária, para a garantia da ordem e saúde públicas, a segregação cautelar de paciente denunciado pelo suposto cometimento dos delitos de tráfico de substância entorpecente e associação criminosa, praticados em elevada comparsaria, consistente em suposta organização criminosa dotada de hierarquia e divisão de tarefas. 03. Encontrando-se a decisão fundamentada, concretamente, na necessidade da segregação processual para a garantia da ordem e saúde públicas, não há falar-se na aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP. 04. O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal. (TJ-MG - HC: 10000205277114000 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 29/09/2020, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/10/2020)

Sobre a não ocorrência de constrangimento em situação como a dos autos, foi a manifestação da PJ, a saber:

“Com efeito, em relação ao argumento de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, sabe-se que os princípios da relativização dos prazos processuais e da razoabilidade são inafastáveis, o que se deve ao fato de, em razão da comum interferência de diversos fatores particulares quer do caso, quer da Comarca, e/ou supervenientes (fenômeno que afeta elevado número de feitos), não se poder precisar o tempo real máximo que seria necessário para o encerramento, merecendo realce o entendimento jurisprudencial, e majoritário, relativo à flexibilização dos prazos processuais.

(...)

Por essas razões é que, sob a ótica dessa Representante Subscrevente, o tempo até então consumido não se mostra – pelo menos ‘ainda’ – excessivo, e, como tal, desarrazoado, pois o processo segue seu trâmite regular, estando os autos no aguardo do cumprimento por parte da Autoridade Policial das diligências requeridas pelo RMP (autoridade policial, diligencie, ouça e junte aos autos o termo de depoimento das testemunhas Igor Costa Xavier e Wilkeson Rodrigues Vargas, para melhor esclarecimentos dos fatos, conforme consta das prestadas informações (ID 24829374).”

Imperativo ressaltar que a legalidade do decreto cautelar em desfavor do paciente expedido já foi analisada por esta Casa, habeas corpus nº 0807813-44.2024.8.14.0000, sendo a decisão ali proferida mantida pelo C. STJ, RHC 200794 (2024/0251331-1), de relatoria do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 09 de agosto de 2024.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
mandamus
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 20 de março de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/03/2025